Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-38.2024.8.11.0086
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001433-38.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JALMAR CORREIA - CPF: 766.324.829-53 (APELADO), DIOGO DE LIMA PEREIRA - CPF: 046.112.581-14 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), EDUARDO DI GIGLIO MELO - CPF: 111.544.748-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de consumidor idoso visando à declaração de inexistência de débito decorrente de suposto contrato bancário fraudulento, bem como à condenação por danos materiais e morais, oriundos de desconto indevido em benefício previdenciário após portabilidade irregular.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a instituição financeira recorrente possui legitimidade passiva na ação proposta por consumidor vítima de fraude contratual decorrente de portabilidade indevida de benefício e posterior desconto em aposentadoria;
(ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos morais e se o valor fixado em primeiro grau deve ser mantido ou alterado.

III. Razões de decidir

3. É inequívoca a legitimidade passiva da instituição bancária que, na condição de fornecedora de serviços, figura diretamente vinculada aos atos praticados por correspondentes, conforme estabelece a jurisprudência consolidada do STJ.
4. O contrato bancário impugnado apresenta vícios que comprometem sua autenticidade, com indícios de fraude evidenciados por inconsistências documentais e laudo pericial produzido nos autos.
5. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, nem o efetivo benefício do valor creditado ao consumidor, tampouco o uso legítimo dos dados pessoais para autenticação bancária digital.
6. Nos termos do CDC, a responsabilidade da fornecedora é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade com base em culpa exclusiva de outrem (fortuito interno).
7. A fraude bancária que resulta em desconto indevido em benefício previdenciário configura violação a direitos da personalidade, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano, sendo cabível a reparação por dano moral, cuja fixação deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
8. O valor arbitrado em primeiro grau – R$ 8.000,00 – mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, comportando redução para R$ 5.000,00, a fim de cumprir o caráter reparatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira que figura como destinatária da portabilidade de benefício e realiza contratação fraudulenta é parte legítima para figurar no polo passivo de ação declaratória de inexistência de débito.

2. A falha na prestação do serviço bancário decorrente de contratação digital fraudulenta enseja reparação por dano moral, independentemente da existência de culpa direta da instituição financeira, por configurar fortuito interno.

3. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida se excessiva à luz das circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; Tema 1061; TJMT, AC nº 1030951-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.11.2023; STJ, REsp nº 1771984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação

interposta por
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1001433-38.2024.8.11.0086, ajuizada por
JALMAR CORREIA.

Na origem, o autor alegou ser aposentado e que, sem sua anuência, o banco réu realizou a portabilidade do pagamento de seu benefício previdenciário para uma conta registrada em suas dependências, vinculada a um contato telefônico que não lhe pertence. Afirmou que, ao entrar em contato com o réu, foi informado da constituição de uma cédula de crédito em seu nome, com liberação do valor de R$ 9.686,04, cuja assinatura eletrônica teria ocorrido em 14/08/2023. Relatou ainda que foram realizadas duas transferências via PIX para um CNPJ desconhecido, nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 5.493,37, totalizando R$ 10.493,37. Sustentou que, após regularizar a titularidade da conta para seu legítimo contato telefônico, retornou o pagamento do benefício para seu banco de origem, mas, ainda assim, sofreu descontos em seu benefício previdenciário, além da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenar o réu a ressarcir, de forma simples, os descontos realizados na aposentadoria do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta inexistir irregularidade no contrato, sendo incabível a discussão sobre geolocalização, pois a assinatura digital foi realizada por meio de selfie com biometria. Argumenta que o apelado teria repassado sua senha a terceiros, permitindo movimentações em sua conta. Afirma que não houve falha na prestação de serviços, pois apenas seguiu as condições da contratação. Por fim, questiona a existência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 303773947, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 303773945.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação
Apelação

interposta por
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais Nº 1001433-38.2024.8.11.0086, ajuizada por
JALMAR CORREIA.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Da ilegitimidade passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante não comporta acolhimento. A relação jurídica discutida nos autos é inequivocamente de natureza consumerista, estando o apelado e o apelante enquadrados, respectivamente, como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese,
s documentos acostados aos autos evidenciam que a portabilidade, a abertura de conta e a contratação de empréstimo ocorreram em estabelecimento vinculado ao Banco Agibank
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras que participam da cadeia de fornecimento de serviços bancários respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da delimitação interna de responsabilidades entre elas.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes. Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais . No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1030951-82.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Considerando que a instituição bancária figura como fornecedora de serviços e que o consumidor foi comprovadamente lesado no âmbito dessa relação contratual, é inequívoca a legitimidade passiva do apelante, por ser parte diretamente envolvida na relação jurídica discutida. Nos casos de ação declaratória de inexistência de débito, o ônus da prova da contratação recai sobre o credor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do Mérito

A controvérsia central reside na existência ou não de contratação válida entre as partes, bem como na ocorrência de danos morais e materiais decorrentes dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

O Código de Defesa do Consumidor prescreve em seu art. 14 que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo que somente não será responsabilizado quando comprovar que o defeito inexiste ou que a culpa dos danos deu-se exclusivamente por conduta praticada pelo consumidor ou por terceiro.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o apelante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi assinado digitalmente pelo apelado por meio de selfie com biometria para abertura de conta corrente e emissão de cédulas bancárias para empréstimos consignados (Id. 303773928).

Contudo, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, o documento apresentado contém indícios de fraude, evidenciados pelas seguintes inconsistências:

Endereço eletrônico que não pertence ao apelado (
cadu_cliente_sem_email@agiplan.com.br
);

Endereço físico diverso;

Profissão diferente da que atua, sendo indicado como administrador, ao passo que é aposentado;

Diferença entre a data de autenticação do documento (28/03/2022) e da fotografia facial apresentada (14/08/2023).

Teve reaproveitamento das selfies, mostrando que a partir de uma foto, o apelante tenta induzir o juízo a erro, como se o apelado tivesse assinado várias vezes em diferentes horários.

Tais inconsistências, por si só, já seriam suficientes para colocar em dúvida a autenticidade do contrato. Ademais, conforme consta dos autos, o apelado apresentou laudo pericial que demonstra, de forma irrefutável, a invalidade dos documentos apresentados pelo apelante, o qual restou completamente desqualificado como contrato válido assinado digitalmente, pelos seguintes motivos

Ressalte-se que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1061
,
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade."

No caso em tela, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia. A simples juntada de telas sistêmicas unilaterais ou de contratos com assinaturas manifestamente falsas é insuficiente para comprovar a regularidade da contratação.

Ademais, corrobora para a tese de fraude o fato de terem sido realizadas transferências via PIX do valor contratado para terceiros desconhecidos pelo apelado, sem que o apelante tenha comprovado que tais transferências foram efetivamente realizadas pelo consumidor ou que os valores foram disponibilizados em seu benefício.

No dia da contratação (14/08/2023) os valores creditados na conta corrente foram debitados integralmente para outras contas (Id. 303773907):

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade dessa prática quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre a natureza da operação, seus custos e consequências, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece, por meio do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação de seus serviços. Esta responsabilidade independe da comprovação de culpa, exigindo apenas a demonstração do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano experimentado pelo consumidor.

Nesse contexto, é importante destacar que a atividade bancária, por sua natureza, envolve riscos inerentes, e as instituições financeiras possuem o dever de adotar mecanismos de segurança eficazes para prevenir fraudes. A Súmula 479 do STJ é categórica ao afirmar que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Portanto, mesmo que se trate de fraude praticada por terceiros, tal circunstância não exime a responsabilidade do apelante, pois configura fortuito interno, inerente à atividade bancária.

Esta argumentação não merece prosperar. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a culpa exclusiva de terceiro somente configura excludente de responsabilidade civil quando o evento danoso decorrer de fato totalmente estranho à atividade do fornecedor, situação que não se verifica no caso em análise. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC .2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.
[...] 5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ)
.
7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.
8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020 – grifo nosso).

Esta orientação jurisprudencial reconhece que as fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não configurando excludente de responsabilidade civil. O fundamento desta construção pretoriana reside na constatação de que o risco da atividade bancária deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, e não transferido ao consumidor.

Quanto à alegação de que o apelado teria repassado sua senha a terceiros, permitindo movimentações em sua conta, verifica-se que tal argumento não encontra respaldo nos autos. Não há qualquer prova de que o apelado tenha fornecido senha ou autorizado terceiros a realizar operações em seu nome. Trata-se de mera alegação desprovida de lastro probatório.

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de que o apelado teria celebrado empréstimos com outros bancos (Bradesco e Itaú), pois tal afirmação é completamente estranha ao objeto da presente demanda e não guarda qualquer relação com os fatos discutidos nos autos.

Dos Danos Morais

Em relação à indenização por danos morais, é certo que a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Friso, ainda, possuir entendimento de que descontos indevidos sobre o salário, por si só, não geram dano moral n re ipsa. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,
contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(RAC n.º 1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.
Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.
O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 – grifo nosso)

Destaco, entretanto, que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n.
7
do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
7
do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de cobranças indevidas, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Em sentido similar:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado nº. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

O
quantum
fixado em sentença -
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
- merece reparo, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não proporcione enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática ilícita, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO EM CELULAR RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFLUÊNCIA DE FALHAS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 3. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de adquirir produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se impedido de usá-lo e, por outro lado, obrigado a levar o produto por diversas vezes à assistência técnica, sem, contudo, lograr solução para o problema, tendo, ainda, que suportar o descaso desrespeitoso da ré ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente. 4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT 10031054920188110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Portanto, merece parcial provimento o recurso, apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025